Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0714789-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SMILES S.A. RECORRIDO: CLECIO SOARES DE SOUZA, GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Converto o julgamento em diligência. A sentença ora revista condenou as empresas, solidariamente, à devolução do valor correspondente à passagem (adquirida por "milhagens") não usufruída, além das despesas com hotel e alimentação, e os danos morais (fixados em R$ 1.000,00). Posteriormente à prolatação da sentença, o consumidor e a GOL LINHAS AÉREAS celebraram acordo (pagamento de R$ 2.300,00). O ora recorrido pugnou pelo prosseguimento da demanda em relação a SMILES (recorrente) que, por seu turno, em todas as manifestações nos autos eletrônicos, articula a ausência de responsabilidade, por ter procedido à restituição das milhas, e o estorno da tarifa de embarque utilizadas para a aquisição da passagem aérea. No ponto, existem evidências de que: (i) o requerente teria adquirido a primeira passagem pelo programa de milhagens SMILES (50.000 milhas e taxa de embarque), e a nova passagem aérea (após a alteração), também em programa de milhagem de outra companhia aérea (61.750 milhas + taxa de embarque R$ 226,91 ); (ii) a SMILES, em 28.03.2019, teria restituído as milhas (50.000,00) ao consumidor, e, em 21.3.2019, procedido ao estorno do valor correspondente à taxa de embarque; (iii) o recorrido, em resposta ao embargos de declaração opostos pela empresa, afirma tão somente que a devolução da taxa de embarque deverá ser discutida no cumprimento da sentença ( Id 14328879). Nesse contexto (condenação solidária por danos morais – R$ 1.000,00 – e por danos materiais no montante de R$ 4.301,41, o qual abrangeria o valor correspondente à conversão das milhas utilizadas à aquisição da primeira passagem; acordo celebrado com o codevedor, para pagamento de R$ 2.300,00; aparente restituição das milhas e da taxa de embarque pela SMILES), em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade, e no escopo de se evitar o enriquecimento indevido, intime-se o recorrido especificamente para esclarecer se teriam sido devolvidas pela SMILES as milhas utilizadas para aquisição da passagem, além de estornado o valor da taxa de embarque. Prazo: 10 dias. Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito